Tribunal: TJDFT
Processo: 0753320-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753320-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE DE MELO ALVES AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por V. A. M, assistido por sua genitora SIMONE DE MELO ALVES, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do processo no 0707509-42.2023.8.07.0008 ajuizado em face de CENED - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. - ME, ora agravado, que indeferiu o pedido da agravante de concessão de tutela antecipada de urgência para que fosse determinada a sua matrícula em curso supletivo. Nas razões recursais (ID 54459515), o agravante narra que teve aprovado seu ingresso no curso de Ciência da Computação no UNICEUB, sendo a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio condição indispensável para a efetivação da matrícula. Argumenta que o entendimento firmado na decisão proferida no IRDR 13 não deve ser aplicado ao presente caso, considerando que ainda não transitou em julgado, tendo em vista a admissão de Recurso Especial e Extraordinário. Assevera que não é garantido que poderá cursar o curso pretendido com bolsa de estudos no percentual de 30% (trinta por cento) e que a imposição de cursar mais um ano no ensino médio lhe trará ainda mais desgaste emocional, considerando que os estudos pouco acrescentarão à formação específica que busca para sua vida profissional. Entende que o Estado não pode dificultar o acesso do agravante à educação, inexistindo fundamento para a restrição de acesso do recorrente à Educação de Jovens e Adultos, com o fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio e efetivar sua matrícula na universidade pretendida. Afirma que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada, sendo a jurisprudência favorável à sua pretensão. Sustenta que há dano irreparável para autor e, caso seja mantido os limites do IRDR, o recorrente poderá a qualquer tempo concluir o ensino médio. Aponta a existência de perigo de dano, visto que “não há como aguardar o regular trâmite da presente ação para que somente após a sentença, tenha o estudante possibilidade de realizar as provas. Outrossim, o aluno apresentando a liminar, será submetida às provas e somente após sua aprovação será emitido o certificado, podendo a aluno perder a oportunidade de se matricular caso espere até a sentença a fim de se inscrever no supletivo.” Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que realize os exames supletivos para conclusão do ensino médio, de forma a possibilitar sua matrícula definitiva no UNICEUB. Ausente o recolhimento de preparo. Afirma não ter condições de arcar com as custas do processo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. A decisão de ID 54518619 concedeu a gratuidade de justiça ao agravante, contudo, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Conforme noticiado pela secretaria desta e. 1a Turma Cível (ID 57738758) e em consulta aos autos originários, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo de primeiro grau (ID 190121268 – autos originários), ocasião em que julgou improcedentes os pedidos do autor, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil[1]. Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[2]). Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.